Tribunal: STF
Processo: Rcl 64092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Muriaé/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista AI/RR-0010854-05.2021.5.03.0068, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.  



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que:  



    “[...] a responsabilidade subsidiária de ente público não pode ser embasada exclusivamente na inadimplência por parte da prestadora de serviços, sendo imprescindível a demonstração de que o órgão público tinha conhecimento da irregularidade e consequentemente a apresentação de prova taxativa e efetiva da ausência de fiscalização do Ente Municipal, o que não ocorreu no caso dos autos.” (doc. eletrônico 1, p. 3 - grifos no original).



    Prossegue afirmando:  



    “A negativa de provimento realizada pelo Tribunal reclamado, que foi fundamentada no formalismo da Súmula 126 e 331, V do TST, nega a transcendência do Tema 246 e do ADC 16, algo que se catalisa pelo fato de o Tribunal de local ter subvertido a tese exposta nos precedentes invocados, afastando o entendimento de que para aplicar a responsabilização subsidiária da Administração Pública deve ser apresentado provas efetivas da falta de fiscalização.



    No curso do processo, em diversas oportunidades, este Reclamante esclareceu que esta Suprema Corte já reconheceu, através da ADC nº 16 e do RE 760.931/DF (Tema 246) e outros precedentes, que a imputação da culpa in vigilando pela presunção da falta de fiscalização, além de aplicar a responsabilidade subsidiária de forma automática, não preenche o requisito expresso na determinação sumulada da necessidade de “prova inequívoca” da falta de fiscalização.” (doc. eletrônico 1, p. 4 - grifos no original).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a total procedência desta reclamação, confirmando a suspensão da decisão reclamada do processo de nº 0010800-39.2021.5.03.0068 para, ao final, cassá-la, diante a violação, pelo TST, do Tema 246 e à ADC nº 16.” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o STF, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público.  



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246/RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”    



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.  



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o STF esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”  



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda não é nova.  



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, e foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:   



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:   



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento, pelo Plenário, da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu a compreensão de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos da culpa, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.  



    Observo que a questão sobre a inversão do ônus da prova em casos como este está pendente de apreciação pelo Plenário do STF no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020 - grifei).  



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria,  entendeu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do entre público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da administração pública não pode ser presumido:   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652/DF AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).  



    A Segunda Turma, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 50.298/MG AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 - grifei).  



    No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo:   



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 896, § 1.º-A, DA CLT. MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA. A não observância dos pressupostos formais de admissibilidade previstos no art. 896, § 1.º-A, da CLT, constitui óbice processual intransponível à análise do mérito das matérias impugnadas no Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 7, pp. 11-12).  



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu, no que interessa:  



    “[...] incumbe à Administração, por meio de seu representante, exigir a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais, previdenciários, salários e demais haveres trabalhistas devidos aos empregados da contratada, bem como verificar as condições de segurança e saúde no trabalho, demonstrando nos autos que verificou a regularidade do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do instrumento e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, como expressamente dispõe o § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93, e aplicar penalidades administrativas, a fim de afastar qualquer conduta culposa na fiscalização.  



    No caso dos autos, conforme consta dos autos, a 1ª reclamada foi várias vezes notificada a proceder à regularização necessária quanto às obrigações fiscais e trabalhistas, culminando com a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços n.015/2019, pelo Município, por conveniência da Administração Pública, conforme Termo lavrado em 25/02/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 01/03/2021 (ID. cde1d09 - Pág. 3).



    Não obstante, as medidas adotadas, na hipótese, não excluem a responsabilidade do Município recorrente, uma vez que o contrato de trabalho da autora com a empresa prestadora de serviços foi celebrado ainda em 08/01/2019, tendo laborado até o mês 02/2021.



    Vale mencionar que o d.Juízo de primeiro grau,diante do descumprimento, por parte da empregadora, primeira reclamada, de obrigações previstas no ordenamento justrabalhista pátrio, reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, com fulcro no art. 483, alínea d, da CLT.



    Assim sendo, considerando que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Município reclamado somente ocorreu em 25/02/2021, restou, de fato, configurada a omissão do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Evidenciada, portanto, a conduta culposa do 2º reclamado no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Dessa forma, tendo em vista a relação contratual mantida entre os reclamados e a inconteste condição do segundo réu de destinatário dos serviços prestados, está presente o nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido pela parte autora, justificando-se, pois, a sua responsabilidade subsidiária, o que não vulnera o disposto no §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93.



    Repito, para que não pairem mais dúvidas a esse respeito, que aqui não se está reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, derivada do mero inadimplemento por parte da empresa prestadora de serviços, entendimento este superado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16/2007, mas sim a responsabilidade civil subjetiva do ente público porque efetivamente constatada sua conduta culposa, negligente e omissa (contrária aos padrões exigidos pelo Direito) - na fiscalização da execução do contrato.



    Esta decisão tampouco viola a Súmula Vinculante n. 10 do STF, porque, frise-se, não foi desconsiderada a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei no 8.666/93, no todo ou em parte, decorrendo a responsabilização subsidiária do recorrente, exclusivamente, de sua culpa in vigilando, e da aplicação, ao caso, do disposto nos artigos 186 e 927 do CC/02. Veja-se que a condenação abrange verbas inerentes ao curso de execução do contrato.



    Destaco, ainda, que esse entendimento se harmonizar com o fundamento constitucional da valorização do trabalho humano (art. 1, IV, da C.R./88).



    Desse modo, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário consubstanciado nos itens IV e V da Súmula 331 do TST e interpretação consagrada pela STF na ADC 16/2007, mantenho sem reparos a r.sentença recorrida, quanto à condenação do segundo réu, Município de Muriaé, que deverá responder de forma subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas à autora, nos exatos moldes fixados na origem.



    Nego provimento.” (site do TRT3).  



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público presumindo a culpa diante da afirmada ausência de fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).   



    No mesmo sentido, Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl. 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023, Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023, todas da minha relatoria.  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator